Tribunal: TJBA
Processo: 0509736-65.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509736-65.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEYDE FERNANDES DA CRUZ

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO ITAUCARD. DÍVIDA DECORRENTE DE PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA EM COMPARAÇÃO AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO NAS FATURAS. MORA DESCARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se Apelação cível interposta por Neyde Fernandes da Cruz contra sentença proferida na Ação Revisional de Contrato nº 0509736-65.2016.8.05.0080, movida em face do Banco Itaucard S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual (ID 84211858). A autora alega que, diante de dificuldades financeiras, pagava apenas o valor mínimo das faturas de cartão de crédito desde janeiro de 2015, o que teria elevado seu débito de R$ 653,25 para R$ 5.176,96 até outubro de 2015. Sustenta que os juros remuneratórios aplicados são abusivos, que a capitalização mensal carece de previsão expressa e que houve cobrança indevida, postulando sua restituição e indenização. A gratuidade da justiça foi deferida na origem (ID 84211770). O banco apelado foi intimado (ID 490563207), mas não apresentou contrarrazões (ID 84211865).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios aplicados ao parcelamento da fatura do cartão de crédito superaram os índices médios do mercado divulgados pelo Banco Central, caracterizando abusividade; (ii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros com base nas faturas anexadas aos autos; (iii) apurar os efeitos da abusividade dos encargos sobre a mora da consumidora e a restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios incidentes sobre as faturas de cartão de crédito, conforme documentos anexados aos autos (ID
84211834
), foram na margem de 18,59% ao mês e
696,01%
ao ano, tomando com exemplo janeiro e 17,99% ao mês e
648,37%
ao ano em outubro de 2015.

4. No mesmo período, as taxas médias de juros mensais para o rotativo do cartão de crédito divulgadas pelo Banco Central variaram entre 12,85% (jan/2015) e 14,35% (out/2015) ao mês, e entre
326,74%
e
414,97%
ao ano. A comparação evidencia significativa discrepância entre as taxas contratadas e aquelas praticadas no mercado, caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada.

5. A capitalização mensal de juros mostra-se válida, pois todas as faturas indicam as taxas mensais e anuais, sendo que a anual supera o duodécuplo da mensal, evidência suficiente para presumir a pactuação do encargo.

6. O reconhecimento da abusividade dos juros descaracteriza a mora, nos termos do precedente vinculante citado expressamente na decisão:

“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (REsp 1.061.530/RS).

7. A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer de forma simples, uma vez que os pagamentos ocorreram antes da publicação do acórdão paradigma do Tema 929 do STJ (30.03.2021).

8. Inviável a condenação por danos morais, pois não restou configurada violação a direitos da personalidade.

9. Em razão da sucumbência majoritária da parte ré, foi determinada a inversão dos honorários fixados em primeiro grau, conforme art. 86, §1º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores aos índices médios divulgados pelo Banco Central caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando as faturas evidenciam a aplicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3. A presença de encargos remuneratórios abusivos descaracteriza a mora do consumidor.

4. A restituição dos valores pagos a maior, em contratos anteriores a 30/03/2021, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11, 86, §1º, 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Tema Repetitivo nº 929; STJ, Súmula 541; TJ-CE, AC: 01680472820198060001, Rel. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)